Tribunal: TJDFT
Processo: 0710293-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A SUSPENSÃO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 14.195/2021. NÃO INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTES DA NOVA LEI. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921 DO CPC. APLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. 6 MESES. ARTS. 47, I E 59 DA LEI 7.357/1985. VIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ART. 206, § 5o, DO CÓDIGO CIVIL – CC. NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE. SÚMULAS 503 E 504 DO STJ. PRESCRIÇÃO CONSUMADA.
1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil – CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificaçãodiz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente.
2. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.
3. No caso, como o processo já estava suspenso antes da alteração da norma, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC: a prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC).
4. Em razão do princípio da especialidade, arts. 47, I e 59 da Lei 7.357/1985 estão vigentes, porque é norma especial que prevalece sobre o Código Civil, norma de caráter geral. Na hipótese, trata-se de execução de título executivo extrajudicial (cheque). Portanto, a pretensão executiva prescreve em 6 meses.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.
6. Ainda que não tenha havido desídia ou inércia da exequente, o simples peticionamento para novas diligências não influencia o início de sua fluência até o prazo de 1 ano da decisão que suspende a execução, nem implica, posteriormente, a interrupção do prazo prescricional. Nessa linha de raciocínio, ainda que na vigência da redação anterior do art. 924, § 1o, do CPC, é imprescindível que haja a localização dos bens penhoráveis ou da citação do devedor. Se assim não fosse, a simples manifestação do exequente seria apta a impedir a fluência da prescrição intercorrente indefinidamente, eternizando a solução da lide.
7. A suspensão do processo se deu em razão da ausência de bens penhoráveis declarado pelo juízo em 29/01/2021. O prazo prescricional passou a fluir após o decurso de 1 ano, em 29/01/2022. Não há que se falar em desconsideração da fluência do prazo prescricional no período de 12/6/2020 até 30/10/2020 prevista no art. 3o da Lei 14.010/2020: a prescrição intercorrente só se iniciou após o término da vigência desse dispositivo.
8. Após o termo inicial da prescrição, várias outras diligências foram deferidas e reiteradas. Contudo, nenhuma delas teve êxito, de modo que não foi possível a interrupção do prazo. O cumprimento de sentença foi fulminado pela prescrição intercorrente, em 29/07/2022, nos termos do inciso V do art. 924 do Código de Processo Civil (CPC).
9. Apelação conhecida e não provida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (CPC, art. 921, § 5o).